Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-14.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos, etc.
À luz do artigo 1.000 do Código de Processo Civil não poderá recorrer a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão, inclusive de acordo com o parágrafo único deste dispositivo, os atos incompatíveis com a vontade de recorrer serão considerados a aceitação tácita e prática do decisum, in verbis:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Desse modo, segundo a norma acima mencionada, considerar-se-á aceitação tácita e prática do julgado, quem cumpre espontaneamente a obrigação posta na decisão proferida, bem como a concordância da parte contrária acerca deste cumprimento, uma vez que tais atos, quando inexiste nenhuma ressalva, são incompatíveis com a vontade de recorrer.
Assim, diante do cumprimento espontâneo da obrigação e a concordância pela parte contrária, com o respectivo pedido de extinção do feito ante a satisfação da obrigação, evidencia-se a concordância tácita de ambas as partes com o resultado do julgado por esta Turma Recursal e, consequentemente, a desistência do prazo recursal, devendo o presente feito retornar à origem.
Posto isto, DETERMINO a devolução dos autos ao juízo de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator